Tribunal: TJDFT
Processo: 0720565-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CAUSAS DE AUMENTO. PERÍCIA DO INSTRUMENTO UTILIZADO. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu nos termos do art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu; (ii) se as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma branca devem ser afastadas; e (iii) se a dosimetria da pena deve ser revisada por desproporcionalidade ou inadequação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos, como os testemunhos dos policiais, que gozam de presunção de legitimidade.
Mantém-se o reconhecimento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas quando o relato da vítima demonstra a participação de mais de um agente na prática do delito, mesmo que os demais não tenham sido identificados.
Subsiste a majorante referente ao emprego de arma branca, sendo dispensável a realização de perícia no instrumento utilizado quando outros meios probatórios, como o depoimento da vítima, comprovam sua efetiva utilização.
A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando-se a valoração de três circunstâncias judiciais negativas na primeira fase. A utilização da fração de 1/8 para cada circunstância encontra amparo na jurisprudência do TJDFT e respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2o, incisos II e VII; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 848.082/ES, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/11/2023, DJe 6/12/2023.
TJDFT, Acórdão 1910696, 0738342-58.2023.8.07.0003, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 22/08/2024, DJe 02/09/2024.
TJDFT, Acórdão 1947179, 0700431-69.2024.8.07.0005, Rel. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 04/12/2024.